Tribunal: TJSP
Processo: 1020618-76.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Indenização por danos morais – Responsabilidade civil – Transporte aéreo – Voo nacional – Cancelamento de voo – Reembolso das passagens pela Cia aérea – Chegada ao destino em horário diverso ao previsto originalmente – Ausência de fato extraordinário a afastar a configuração de dano moral – Ônus da prova – Fato constitutivo do direito da autora não demonstrado – Art. 373, I, do CPC –

Ementa:
Indenização por danos morais – Responsabilidade civil – Transporte aéreo – Voo nacional – Cancelamento de voo – Reembolso das passagens pela Cia aérea – Chegada ao destino em horário diverso ao previsto originalmente – Ausência de fato extraordinário a afastar a configuração de dano moral – Ônus da prova – Fato constitutivo do direito da autora não demonstrado – Art. 373, I, do CPC – Deveres de assistência material e informação atendidos pela apelada – Precedentes – Sentença mantida – RITJ/SP artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, art. 23.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619031
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020618-76.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ENEIDA
MARIA DE MENDONÇA LEÃO, é apelada AEROVIAS DEL CONTINENTE
AMERICANO S.A. AVIANCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso, vencido o 3o Desembargador que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HELIO FARIA, CARLOS ALBERTO
LOPES E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020618-76.2019.8.26.0003
Apelante
Eneida Maria de Mendonça Leão
Apelado
Aerovias Del Continente Americano S.A. Avianca
Comarca
São Paulo 13a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Voto no 38594
Indenização por danos morais
Responsabilidade civil

Transporte aéreo Voo nacional Cancelamento de voo
Reembolso das passagens pela Cia aérea Chegada ao destino
em horário diverso ao previsto originalmente Ausência de
fato extraordinário a afastar a configuração de dano moral
Ônus da prova Fato constitutivo do direito da autora não
demonstrado Art. 373, I, do CPC Deveres de assistência
material e informação atendidos pela apelada Precedentes
Sentença mantida RITJ/SP artigo 252 Assento Regimental
no 562/2017, art. 23.
Recurso não provido.
Vistos,
A r. sentença de fls. 236/240 julgou improcedente a ação
de indenização por danos morais, condenada a autora no pagamento das custas e
despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios fixados em 10% do valor
da causa.
Apela a autora pretendendo a reversão do julgado sob o
fundamento de que os transtornos suportados superam o mero aborrecimento; que a má
prestação de serviços gera o dever de indenizar, vez que ocasionou dano moral à autora;
que a ré deve ser condenada a pagar indenização no montante de R$ 15.000,00; (fls.
242/248).
Processado, recebido e com resposta ao recurso (fls.
252/264), vieram os autos ao Tribunal e após a esta Câmara.
É o relatório.
Sem razão o apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conforme narrado na inicial, a autora/apelante contratou
serviço de transporte aéreo da apelada para realizar viagem de ida, para o trecho
Curitiba x Guarulhos x Recife, com embarque em 25/04/2019, cujo voo sofreu atraso-
cancelamento, motivo pelo qual ingressou com a presente ação para se ver ressarcida do
dano moral. Pretende a condenação da ré no pagamento de indenização por danos
morais em R$ 15.000,00. O voo O66243 partiria de Curitiba para Guarulhos às 06h00
do dia 28.04.2019, chegando a Guarulhos às 07h00. O voo O66304 partiria de
Guarulhos às 09h05min e chegaria a Recife às 12h05min. Argumentou a autora que a
viagem foi planejada com bastante antecedência e cuidado, pois a autora seria madrinha
do casamento de um familiar.
De fato, houve atraso e cancelamento do voo originário
contratado. Entretanto, conforme admitiu a própria autora, foi oferecido reembolso do
valor da passagem, mediante o preenchimento de formulário. Ato contínuo, a autora
afirmou que o reembolso não seria pago a tempo de adquirir novas passagens. Contudo,
a autora deixou de demonstrar que tenha preenchido o formulário e muito menos
mencionou se obteve ou não a devolução da quantia paga, e em que data o reembolso
ocorreu. Por fim, sequer foi pedido indenização por dano material, o que é um
indicativo de que o valor pago foi devolvido tempestivamente.
Para arrematar a ausência de prova de danos, não há
provas do compromisso familiar mencionado, a saber, prova de que seria madrinha de
casamento. Não foi juntado aos autos o convite de casamento ou uma única foto da
referida cerimônia realizada na data apontada.
Desse modo, na específica hipótese de atraso ou
cancelamento de voo operado por companhia aérea, conforme decidiu recentemente o
C. STJ, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da
mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro.
Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa
investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a
prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.
Isso significa dizer que não obstante tenha ocorrido a falha
na prestação do serviço, não menos verdade é que a empresa ré minimizou os
transtornos desta falha com a devolução dos valores à cliente, em tempo hábil para que
realizasse a sua viagem.
No caso, conforme decidido pelo juízo a quo, a apelante
não provou qualquer fato extraordinário que ensejasse danos morais reparáveis neste
caso concreto. Em outros termos, o cancelamento ocorrido, por si só, não caracteriza
fato extraordinário que justifique a reparação moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assevera-se, ainda, conforme ponderado pela r. sentença,
que a apelada não se furtou dos deveres assistência material e informação.
Nessa direção, precedente do Superior Tribunal de Justiça
e deste E. Tribunal: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ATRASO DE VOO. DANO MORAL
NÃO CONFIGURADO. REEXAME DA CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Esta Corte possui entendimento de não ser qualquer inadimplemento contratual
ensejador de dano moral, somente se configurando este por atraso em voo, em regra, se
o consumidor foi submetido à situação constrangedora ou humilhante. 2. No caso,
como se vê das premissas traçadas pelo acórdão impugnado, não ficaram comprovados
os transtornos de ordem moral à recorrente, a fim de caracterizar o dever de indenizar.
3. Desse modo, a inversão de entendimento, para fins de se acolher a tese lançada pela
agravante, importa, inexoravelmente, no revolvimento do acervo fático-probatório dos
autos, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula desta Corte Superior. 4. Agravo
regimental improvido.” (AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 764.125 -
MG (2015/0205628-6) Rel. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, jul. 15/12/2015).
Cumpre ressaltar que na hipótese de atraso de voo
patrocinado pela companhia aérea, o próprio C. STJ vem sustentando que não se trata
de dano moral presumido. Outros fatores devem ser demonstrados e considerados, a fim
de que se possa aferir a real ocorrência do dano moral, sendo exigido do passageiro
prova da lesão extrapatrimonial suportada. Em outras palavras, o atraso do voo, por si
só, não configura dano moral na modalidade in re ipsa. Confira-se: DIREITO DO
CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS
MATERIAIS
E
COMPENSAÇÃO
DE
DANOS
MORAIS.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. ATRASO EM VOO
INTERNACIONAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXTRAVIO DE
BAGAGEM. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Ação de reparação de danos materiais e
compensação de danos morais, tendo em vista falha na prestação de serviços aéreos,
decorrentes de atraso de voo internacional e extravio de bagagem. 2. Ação ajuizada em
03/06/2011. Recurso especial concluso ao gabinete em 26/08/2016. Julgamento:
CPC/73. 3. O propósito recursal é definir i) se a companhia aérea recorrida deve ser
condenada a compensar os danos morais supostamente sofridos pelo recorrente, em
razão de atraso de voo internacional; e ii) se o valor arbitrado a título de danos morais
em virtude do extravio de bagagem deve ser majorado. 4. A ausência de decisão acerca
dos argumentos invocados pelo recorrente em suas razões recursais impede o
conhecimento do recurso especial. 5. Na específica hipótese de atraso de voo operado
por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em
decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados
pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que
se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 6.
Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a
possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A
exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca
do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii)
se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se
foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia
aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido
suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v)
se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso
inadiável no destino, dentre outros. 7. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato
extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de
consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável. 8. Quanto ao pleito de
majoração do valor a título de danos morais, arbitrado em virtude do extravio de
bagagem, tem-se que a alteração do valor fixado a título de compensação dos danos
morais somente é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia
estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada, o que não ocorreu
na espécie, tendo em vista que foi fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 9. Recurso
especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp 1584465/MG,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe
21/11/2018)
Nesse mesmo sentido, julgados deste E. Tribunal:
APELAÇÃO Dano moral - Transporte aéreo de passageiros Atraso inferior a
quatro horas Acomodação em outros voos Inocorrência de danos morais Mero
aborrecimento, mas que não implica no acolhimento da pretensão indenizatória na
esfera extrapatrimonial Sentença mantida Recurso não provido. (TJSP; Apelação
Cível 1043563-94.2018.8.26.0002; Relator Heraldo de Oliveira; 13a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 08/05/2019)
Ainda: TRANSPORTE AÉREO ação de indenização por
danos morais atraso de voo internacional por menos de 4 horas inaplicabilidade da
Resolução no 141/2010 da ANAC e do art. 230 do Código Brasileiro de Aeronáutica
mero aborrecimento não configura dano moral indenizável - demanda improcedente
recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1069112-06.2018.8.26.0100; Relator Jovino
de Sylos; 16a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 10/04/2019)
Por fim: Apelação. Transporte aéreo. Ação de reparação
de danos. Responsabilidade civil. Atraso de voo em tempo razoável. Mero dissabor que
não pode ser alçado ao patamar do dano moral. Ausência de comprovação de prejuízo
e de maiores repercussões na vida da autora. Danos morais não configurados.
Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015.
Sentença
mantida.
Recurso
desprovido. (TJSP;
Apelação
Cível
1003575-
97.2017.8.26.0100; Relator Pedro Kodama; 37a Câmara de Direito Privado; Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Julgamento: 12/12/2017)
Também, de se observar a lição de Sérgio Cavalieri Filho
(in Programa de Responsabilidade Civil, 2a ed. Malheiros 1999), veja-se que: “só deve
ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à
normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do individuo,
causando-lhe aflições, angústia, desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor,
aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do
dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no
trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são
intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se
assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações
judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos”.
Não é, portanto, qualquer fato vivenciado pela parte que
gera dano passível de indenização, mas aquele que ultrapassa a esfera patrimonial da
vítima, atingindo os direitos fundamentais inerentes à personalidade e, como
consequência, lhe causa constrangimento, mágoa, tristeza. A situação contratual
vivenciada nos autos não revela situação que suplanta hipótese de dissabor, má-fé,
inexistindo ofensa ao direito de personalidade.
Desse modo, com os acréscimos formulados, fica mantida
a r. sentença de Primeiro Grau, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, aqui
adotados como razão de decidir (RITJ/SP artigo 252 - Assento Regimental no 562/2017,
art. 23).
Nega-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 113766
Apelação Cível no 1020618-76.2019.8.26.0003
Comarca: São Paulo
Apelante: Eneida Maria de Mendonça Leão
Apelado: Aerovias Del Continente Americano S.A. Avianca
DECLARAÇÃO DE VOTO
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Eneida Maria de Mendonça Leão
ajuizou a presente ação contra Aerovias
Del Continente Americano S.A. - Avianca,
objetivando receber a correspondente
indenização pelos danos morais sofridos,
em razão do cancelamento do voo operado
pela ré.
O MM. Juiz houve por bem julgar
a demanda improcedente, por entender que
a autora não comprovou que o abalo
moral indenizável restou caracterizado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
motivo pelo qual foi interposta a presente
apelação.
A relação entre a recorrente e
o recorrido, por evidente, é de consumo e
regida pelas disposições constantes do
Código de Defesa do Consumidor, pois a ré
é prestadora dos serviços de transporte e
a autora é a consumidora de tal serviço.
Ressalte-se, outrossim, que a
aplicabilidade da Convenção de Montreal,
estabelecida
pelo
Supremo
Tribunal
Federal no julgamento dos Recursos
Extraordinários
nos
636.331/RJ
e
766.618/SP, não afasta o caráter da
relação de consumo das partes, somente
estabelecendo
a
prevalência
da
mencionada convenção sobre o Código de
Defesa do Consumidor, quando verificado
o conflito entre as normas.
Dessa forma, em razão de a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Convenção
de
Montreal
não
dispor
acerca dos casos de indenização por
danos morais, é de todo aplicável o
disposto
no
Código
de
Defesa
do
Consumidor para tanto.
Como se sabe, o contrato de
transporte é de resultado, eis que o
transportador tem a obrigação de levar o
contratante ao local determinado, dentro do prazo estabelecido e nas
condições previamente estipuladas.
Sobre o tema, o jurista Caio
Mário da Silva Pereira teceu as seguintes
considerações:
“O transportador
responde pelo atraso
no transporte aéreo .
(omissis )
Até
porque
o
transporte
aéreo
é
utilizado pelos que têm pressa. Deve presumir-se, pois,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que experimentaram
prejuízo com o atraso do avião”. 1
(grifamos)
Nesse sentido já se posicionou
o Superior Tribunal de Justiça:
“O contrato de transporte constitui
obrigação
de
resultado .
Não
basta
que
o
transportador

leve
o
transportado
ao
destino
contratado. É necessário que o faça nos termos
avençados
(dia,
horário ,
local
de
embarque
e
desembarque,
acomodações,
aeronave,
etc)”. 2
(grifamos) Dessa forma, diante da prestação defeituosa do serviço de
transporte aéreo por parte da empresa ré,
consubstanciada
no
cancelamento
unilateral e sem aviso prévio do voo da
autora, com a consequente necessidade de
a apelante adquirir novas passagens, de
empresa aérea diversa, patente o dever de
1 DIAS, José Aguiar. Responsabilidade
civil. 4a ed. Rio de Janeiro: Forense, 1960, pp.
241 e 283.
2 STJ. Recurso especial no 151.401/SP. 3a Turma. Min. Rel. Humberto Gomes de
Barros. J. 17.06.2004.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenizar pelos danos morais sofridos
pela sua passageira.
Segundo a doutrina, o que configura o dano moral é aquela
alteração no bem-estar psicofísico do
indivíduo. Se do ato de outra pessoa
resultar alteração desfavorável, aquela
dor profunda que causa modificações no
estado anímico, aí está o início da busca do
referido dano.
Sobre tal tema, o jurista Yussef
Said Cahali teceu as seguintes considerações: “Na realidade, multifacetário

o
ser
anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma
humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou
reconhecidos pela sociedade em que está integrado,
qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral;
não há como enumerá-los exaustivamente,
evidenciando-
se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ausência de um ente querido falecido; no desprestígio,
na
desconsideração

social,
no
descrédito
à
reputação, na humilhação pública, no devassamento da
privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica,
nos traumatismos emocionais, na depressão ou no
desgaste
psicológico,
nas
situações
de
constrangimento
moral”. 3
Em
casos
tais,
o
dano
é
considerado in re ipsa, isto é, não se faz
necessária a prova do prejuízo, que é
presumido e decorre do próprio fato e da
experiência comum.
Acerca
da
matéria,
vem
entendendo a jurisprudência:
“O contrato de transporte consiste em
obrigação de resultado, configurando o atraso
manifesta prestação inadequada .
A postergação da viagem superior a
quatro
horas
constitui
falha
no
serviço
de
transporte aéreo contratado e gera o direito à devida
assistência material e informacional ao consumidor
lesado, independentemente
da causa originária do
3 CAHALI Yussef Said. Dano Moral 4a Edição. São Paulo. Editora Revista dos
Tribunais. 2011. Pág. 20.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atraso.
O dano moral decorrente de atraso de
voo prescinde de prova e a responsabilidade
de seu
causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos
suportados pelo passageiro ”.4 (grifamos)
Com relação à quantificação da
indenização, o mestre Rui Stoco teceu as
seguintes considerações:
“A
indenização
da
dor
moral,
sem
descurar desses critérios e circunstâncias
que o caso
concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo
objetivo: caráter compensatório
e função punitiva da
sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o
agente causador do dano ao pagamento de certa
importância em dinheiro, de modo a puni-lo e desestimulá-lo
da prática futura de atos semelhantes;
b) compensar a vítima com uma importância mais ou
menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez,
pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e
humilhação impostas . Evidentemente,
não haverá de ser
tão alta e despropositada
que atue como fonte de
enriquecimento
injustificado da vítima ou causa de
4 STJ. Resp no 1.280.372/SP. 3a Turma. Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva. J.
07.10.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ruína ao ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto
de não atingir o objeto colimado ”.5 (grifamos)
A
autora
sofreu
aborrecimentos, sentimentos e sensações
negativas, motivo pelo qual faz jus à
indenização por danos morais, que arbitro
em R$10.000,00 (dez mil reais) reais, valor
capaz de mitigar a ofensa e satisfazer o
caráter pedagógico da medida.
PELO EXPOSTO , o voto dá
provimento ao recurso, para os fins de
JULGAR PROCEDENTE a ação ajuizada por
ENEIDA
MARIA
DE
MENDONÇA
LEÃO ,
contra
AEROVIAS
DEL
CONTINENTE
AMERICANO S.A. - AVIANCA , para condenar
a ré, a título da indenização por danos
morais,
ao
pagamento
da
quantia
de
R$10.000,00 (dez mil reais), acrescida de
5 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade
Civil: Doutrina
e Jurisprudência
, 7a ed.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. págs. 1733/1734.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
juros moratórios, a partir da citação, e
correção
monetária
a
contar
do
arbitramento, nos termos da Súmula no
362 do Superior Tribunal de Justiça.
A recorrida arcará, ainda, com
o pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, que arbitro em
20% (vinte por cento) sobre o valor da
condenação,
considerando
os
ditames
contidos nos parágrafos 2o e 11, ambos
do artigo 85 do Código de Processo Civil.
CARLOS ALBERTO LOPES
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
11DEEC39
7
15
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
11E06A96
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1020618-76.2019.8.26.0003 e o código de confirmação da tabela acima.